Tribunal: STF
Processo: RE 205316
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-14
Data de publicação: 1997-04-14

Ementa:
IMPORTAÇÃO - VEÍCULOS USADOS. Na dicção da ilustrada
maioria do Supremo Tribunal Federal, mostra-se constitucional sob o
ângulo isonômico a proibição relativa à importação de veículos
usados - Precedentes: recurso extraordinário 202.313-2-CE relatado
pelo Ministro Carlos Velloso e recurso extraordinário nº 203.954-3-
CE, do qual foi relator o Ministro Ilmar Galvão.